Tribunal: TJES
Processo: 5007721-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007721-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GISELE CARVALHO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PREÇO VIL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Gisele Carvalho contra decisão da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES, que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória proposta em face do Banco do Brasil S.A., visando à suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade fiduciária do seu imóvel, sob alegação de ausência de intimação pessoal e de venda do bem por preço vil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve nulidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária por suposta ausência de intimação pessoal para purgação da mora; (ii) estabelecer se houve nulidade no leilão extrajudicial, por venda à preço vil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na cognição sumária dessa via recursal, os elementos presentes nos autos indicam que a intimação para purgação da mora observou os requisitos da Lei nº 9.514/1997, constando que a devedora se recusou a assinar a notificação, sendo considerada válida a intimação.

4. A alegação de preço vil na venda direta não foi comprovada, pois não houve a juntada da documentação necessária que permitisse tal análise, prejudicando a verificação da suposta irregularidade.

5. A ausência de elementos probatórios suficientes acerca das irregularidades apontadas impede o deferimento da tutela de urgência, que exige a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

7. A intimação para purgação da mora realizada nos termos da Lei nº 9.514/1997 é válida.

8. A alegação de preço vil na venda direta deve ser acompanhada de provas suficientes para sua comprovação, sob pena de prejuízo à análise da nulidade do leilão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/1997, art. 27; CPC, art. 300 e art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5007384-27.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 10.04.2024.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007721-79.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
GISELE CARVALHO

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GISELE CARVALHO
em face da r. decisão proferida
pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES nos autos da
ação anulatória nº 5008669-26.2022.8.08.0021
por ela ajuizada em face do BANCO DO BRASIL SA, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Em suas razões (Id 8677210), a agravante defende a nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária por ausência de intimação pessoal para a purgação da mora, pois embora conste suposta recusa de sua assinatura na referida carta de intimação, afirma que não corresponde à realidade fática, porquanto sequer estava em Guarapari na referida data, não podendo ter sido intimada pessoalmente e se recusado a assinar, conforme demonstrado pelas atas notariais das conversas entre ela e sua funcionária doméstica e com o funcionário da empresa.

Alega que, assim, caso exista algum tipo de defeito na intimação, ela não será válida, afetando a constituição em mora do devedor, bem como invalidando a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, assim como ocorrera no caso, uma vez que, diante de eventual recusa de assinatura, deveria o oficial cartorário diligenciar, por duas vezes, presencial e pessoalmente, no endereço da autora e, em caso de indício de ocultação, ou ainda, encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, proceder a notificação ficta (não pessoal), sendo elas, respectivamente, (i) intimação por hora certa e (ii) intimação por edital.

Ressalta que possuía outros débitos oriundos das pessoas jurídicas das quais ela era sócia proprietária junto ao Banco agravado e outras instituições, até mesmo perquiridos em demandas judiciais, tendo entabulado acordos extrajudiciais para quitação integral, o que fora cumprido a tempo e modo, sendo de seu interesse efetuar o pagamento do débito relacionado ao seu imóvel residencial, onde mora há anos, ainda mais que não correspondia a grande monta impossível de se pagar.

Defende a nulidade do leilão extrajudicial e da venda direta por violação ao artigo 27, da Lei nº 9.514/1997, diante da ausência de intimação pessoal da agravante para exercer o direito de preferência.

Argumenta, ainda, a nulidade da venda direta por preço vil, nos termos do disposto no artigo 891, do CPC, já que o valor da venda direta corresponde a 11,5822% do valor da avaliação do bem.

Aduz que, portanto, diante da ausência de regular intimação para purgação da mora e das datas das praças para a realização dos leilões extrajudiciais, e ainda mais, havendo a adjudicação e posterior venda direta por preço vil, inferior a 50% do valor de avaliação do bem, resta configurado o enriquecimento sem causa do credor e do terceiro adquirente.

Diante do exposto, requereu a atribuição do efeito suspensivo recursal, e no mérito, a reforma da decisão com o deferimento da tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária e, de imediato, a manutenção da agravante na posse do imóvel, até o trânsito em julgado da sentença na ação principal.

Decisão indeferindo a concessão do efeito suspensivo recursal.

Embargos de declaração opostos no Id 9095813.

Contrarrazões manejadas no Id 9113981 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões aos embargos de declaração no Id 10123136.

Analisando detidamente os autos, concluo por ratificar o entendimento exarado por ocasião do indeferimento da concessão do efeito suspensivo recursal.

Inicialmente, consoante pontuado, a parte agravante, autora na origem, sequer realizou a juntada da cópia do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária, nos moldes da Lei nº 9.514/1997 que tramitou junto ao Cartório de Registro de Imóveis para que fosse possível examinar as alegações quanto aos vícios de procedimento, ônus que lhe cabia (artigo 373, I, do CPC).

Outrossim, relativamente ao leilão extrajudicial, também não foi colacionado nenhuma documentação relativa a ele, motivo pelo qual a análise da caracterização do preço vil de acordo com as circunstâncias do caso concreto resta prejudicada.

Desta feita, a mera afirmação da existência de vícios por ausência de entrega da notificação pessoal, e de intimação para o exercício do direito de preferência não pode ser analisada neste juízo recursal de cognição sumária, devendo ser objeto de dilação probatória.

No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência deste Egrégio TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – LIMITE DA COGNIÇÃO A SER REALIZADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 – ALEGADA IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL LITIGIOSO – PONTO NÃO APRECIADO NO JUÍZO DE ORIGEM – PROCEDIMENTO DA LEI N. 9.514/97 – SUPOSTA PRESENÇA DE MÁCULAS – NECESSIDADE DE AVANÇAR À FASE INSTRUTÓRIA DA LIDE ORIGINÁRIA – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE CONEXA – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – DECISÃO IRRECORRIDA – EFICÁCIA MANTIDA ATÉ RESOLUÇÃO DAS AÇÕES – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – LIMINAR RECURSAL SEM EFEITO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1) No sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de controle da correção da decisão proferida no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal, tão somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido. 2) Cumpre a este Órgão ad quem apenas examinar se estão reunidos do art. 300 do CPC/2015, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, em atenção a tal limite, seria açodado antecipar, no limiar em que se encontra a lide originária, que existem máculas no procedimento adotado pelo 1º agravado Bandes, que resultou na aquisição do imóvel litigioso pelo 2º agravado Edivan; por outro lado, igualmente descabe, neste estágio embrionário do feito, reconhecer a higidez de todos os atos praticados no procedimento adotado pelo 1º agravado Bandes, diante da necessidade de se avançar a fase instrutória e oportunizar às partes a produção das provas que julgarem pertinentes. 3) Ao ser recepcionado o recurso e examinada, em sede de cognição perfunctória, a presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela recursal pretendida, foi determinada a manutenção do autor/agravante na posse do imóvel litigioso, até ulterior deliberação deste egr. Tribunal ou do Juízo de 1º grau e, nesse interregno, sobreveio decisão na conexa “ação de imissão de posse” ajuizada pelo 2º agravado, no sentido de determinar a imissão do autor na posse do imóvel, o que, inclusive, teria sido devidamente cumprido, a teor do Auto de Imissão na Posse juntado aos autos eletrônicos. 4) Em se tratando de decisão irrecorrida, impõe-se conservar os efeitos dela decorrentes até que a matéria seja definitivamente solucionada nas demandas que tramitam simultaneamente perante o Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha. 5) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES; AI nº 5007384-27.2023.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Relatora: Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 10/04/2024)

Nesse particular, não há que se falar em prova negativa, eis que com a juntada do procedimento extrajudicial seria possível constatar a validade da notificação para purgação da mora e ausência de intimação para exercício do direito de preferência.

Por fim, importa consignar que as averbações na Matrícula do Imóvel das fases do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade,
prima facie
, observaram os ditames da Lei nº 9.514/97, constando que houve a devida intimação dos devedores fiduciários, que se
recusaram
a assinar a carta de intimação e não compareceram à serventia para o pagamento do débito, de modo que
prima facie
resta configurada a regular constituição em mora.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Julgo prejudicados
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 18-22/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões